Tribunal: TJES
Processo: 5000933-78.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000933-78.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.

AGRAVADO: VITORIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000933-78.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.

AGRAVADOS
: VITÓRIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, AMBIPAR RESPONSE TANK CLEANING S/A e SERVIÇOS DE PETRÓLEO CONSTELLATION S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA REGIONAL CÍVEL DE ARACRUZ E IBIRAÇU - DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. SOLIDARIEDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, nos autos de ação de cobrança, fixou pontos de convergência e redistribuiu o ônus da prova de forma dinâmica, atribuindo ao réu o encargo de provar a inexistência de benefício econômico e de parceria comercial com terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que fixa pontos de convergência integra o rol de agravabilidade imediata do art. 1.015 do CPC; e (ii) saber se a redistribuição dinâmica do ônus da prova que exige prova de fato negativo (ausência de proveito econômico) é válida frente à vedação da prova diabólica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato judicial que define pontos de convergência ou controvertidos não consta no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, inexistindo urgência que autorize o manejo do recurso sob a ótica da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). 4. A redistribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC) é medida excepcional e não pode ser aplicada quando tornar a desincumbência do encargo impossível ou excessivamente difícil, sendo vedada a imposição de prova de fato negativo (prova diabólica). 5. Tratando-se de ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual entre particulares, a solidariedade não se presume, decorrendo apenas da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil. 6. O regime de solidariedade da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) é voltado à reparação de danos ambientais, sendo inadequada sua aplicação a litígios de natureza estritamente contratual que não envolvam gerenciamento de rejeitos ou danos ao meio ambiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e provido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de pontos de convergência ou controvertidos no saneamento não é passível de impugnação imediata por agravo de instrumento. 2. É vedada a redistribuição dinâmica do ônus da prova quando esta configurar prova diabólica pela imposição de prova de fato negativo à parte. 3. A solidariedade legal prevista na legislação ambiental não se aplica automaticamente a cobranças de natureza estritamente contratual entre particulares.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, §§ 1º e 2º, e 1.015; CC/2002, art. 265; Lei nº 12.305/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004068-74.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 05.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 0008420-55.2017.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator..

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000933-78.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.

AGRAVADOS
: VITÓRIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, AMBIPAR RESPONSE TANK CLEANING S/A e SERVIÇOS DE PETRÓLEO CONSTELLATION S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA REGIONAL CÍVEL DE ARACRUZ E IBIRAÇU - DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas quanto à redistribuição do ônus da prova, deixando de conhecê-lo quanto à fixação dos pontos de convergência.

DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

O agravante insurge-se contra a fixação de pontos de convergência (materialidade da prestação e inadimplemento). Todavia, a jurisprudência deste egrégio Tribunal orienta que o ato judicial que define pontos controvertidos ou de convergência não integra o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem ostenta urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ).

Nesse sentido, transcrevo precedente desta colenda 3ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFINIÇÃO PONTO CONTROVERTIDO. SIMULAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE ABSOLUTA . INTERESSE JURÍDICO-PROCESSUAL. MATÉRIA DE DEFESA. NÃO INCIDÊNCIA DE COISA JULGADA. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO . IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - À luz da jurisprudência pátria, o indeferimento de produção de prova e a não fixação de determinado tema como ponto controvertido não encontram amparo legal a justificar o manejo de agravo de instrumento, assim como não há em sua natureza a urgência que inviabilize o conhecimento da matéria em apelação (Tema 988), razão pela qual, o recurso não merece ser conhecido. II – Recurso não conhecido .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004068-74.2021.8.08 .0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, p. 05/05/2022)

Portanto, não conheço do recurso quanto ao ponto mencionado.

MÉRITO: DA DISTRIBUIÇÃO DO ÓNUS DA PROVA E DA SOLIDARIEDADE

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da redistribuição dinâmica do ônus probatório operada na origem, que atribuiu ao Estaleiro o encargo de provar a "
tese de parceria comercial
" e a "
ausência de benefício com os serviços
".

A insurgência revela-se pertinente. A ação principal é de cobrança fundamentada em alegada prestação de serviços, na qual o agravante nega qualquer relação contratual com a autora (ID 17900302), sustentando que sua contratação deu-se estritamente com a empresa Ambipar.

Em complemento, importa destacar que a referida tese de "
parceria comercial
" sequer foi aventada pela ora agravante em sua peça de defesa, tendo sido suscitada exclusivamente pela ré Ambipar Response Tank Cleaning S/A. Onerar a recorrente com a prova de um arranjo comercial do qual afirma não participar e que não integrou sua linha defensiva reforça a inadequação da medida, tratando-se de tentativa de imputar prova de fato de terceiro.

A dinamização do encargo (art. 373, § 1º, CPC) é medida excepcional, vocacionada a suprir excessiva dificuldade de cumprimento do ônus pela parte. No caso vertente, tratando-se de pretensão de cobrança fundada em proveito econômico indireto ou solidariedade, incumbe à autora a prova do liame jurídico que vincula o agravante à dívida.

De outro vértice, impor ao réu o encargo de provar a "ausência de benefício" constitui inequívoca exigência de prova de fato negativo, vulgarmente denominada
probatio diabolica
. A redistribuição dinâmica não pode ser aplicada de modo a tornar a desincumbência do encargo impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2º, CPC), sob pena de ferir a paridade de armas e o devido processo legal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça veda a imposição de encargos que se assemelhem à prova diabólica:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO DO PRIMEIRO APELO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MERCADORIA – VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O recolhimento em dobro do preparo recursal pela primeira apelante se deu intempestivamente, razão pela qual seu recurso não deve ser conhecido, ante a deserção ( CPC, art. 1 .007, § 4º); 2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 3. A primeira apelante demonstrou que adquiriu, da segunda apelante, diversos produtos para revenda, vinculados a 6 (seis) boletos, totalizando uma compra de R$ 37.614,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quatorze reais). O pagamento de tais boletos ocorreu em 27/01/2017, conforme autenticação mecânica; 4. Alega a primeira apelante, em sua inicial, que a data acordada para a entrega da mercadoria seria a de 30/01/2017, mas tal entrega nunca chegou a ocorrer, o que motivou o ajuizamento da demanda; 5. Configuraria impor a produção de uma prova de fato negativo, também conhecida por prova diabólica, exigir que a apelada demonstrasse a não entrega da mercadoria . Tanto que, na decisão de saneamento, que não foi alvo de recurso, o douto Juízo de origem declarou expressamente o seguinte: “Evidentemente, exigir da Requerente que comprove a ausência de envio das mercadorias configuraria medida incabível, dada a inviabilidade de produção de prova negativa nesse sentido. Assim, é ônus da Requerida comprovar que as mercadorias foram, de fato, disponibilizadas à Requerente. Por se tratar de obrigação de entrega de bens, consistente no lote de mercadorias adquirido, o adimplemento obrigacional é demonstrado ao magistrado através da apresentação de recibo, canhoto ou comprovante da entrega”; 6. Como a segunda apelante não comprovou que entregou a mercadoria, mostra-se correta a condenação à entrega dos produtos, em razão da força vinculativa dos contratos, também conhecida por princípio da obrigatoriedade ou “pacta sunt servanda” . Em suma, comprovado o inadimplemento, exsurge para a primeira apelante o direito de exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475 do Código Civil; 7. Recurso de ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA não conhecido. Recurso de AMBEV S .A. conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008420-55 .2017.8.08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 06/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – MERA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO - RECURSO PROVIDO.
1. O entendimento adotado neste Egrégio Sodalício caminha no sentido de que a simples existência de cadastro junto à Secretaria da Fazenda Municipal não constitui fato gerador da obrigação tributária alusiva ao ISSQN. 2 . O seu fato gerador não é a inscrição em si, mas sim o exercício da atividade, a prestação do serviço, conforme previsão expressa do Código Tributário Municipal. 3. Deveria a Municipalidade comprovar a ocorrência do fato gerador, não sendo razoável exigir da parte a comprovação de fato negativo, isto é, de algo que não aconteceu (“prova diabólica”). 4 . Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001949-77.2020.8 .08.0000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, p. 14/05/2021)

Noutro viés, quanto ao fundamento da responsabilidade solidária, observa-se que a autora, ora agravada, busca atrair a aplicação do regime da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010). Contudo, a lide versa sobre o adimplemento de negócio jurídico entre particulares (cobrança de serviços) e não sobre a reparação de danos ambientais ou gerenciamento inadequado de rejeitos.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, aplica-se a regra de que a solidariedade não se presume, resultando apenas da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). Inexistindo dano ambiental a ser reparado nesta ação, mas sim crédito de serviços, a tentativa de transpor a solidariedade ambiental para o campo do inadimplemento contratual mostra-se inadequada.

Assim, deve-se restabelecer a regra geral do art. 373, incisos I e II, do CPC, competindo à autora provar o fato constitutivo (vínculo jurídico e benefício direto) e às rés provarem fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, sem a imposição de prova negativa ao recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada no que tange à redistribuição do ônus probatório, restabelecendo a aplicação da regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.